Tribunal: TJDFT
Processo: 0759086-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. NÃO COMPROVADA. VERBA ALIMENTAR. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão dos alimentos exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil cumulado com artigo 15 da lei no 5.478/68.
2. Na ação de revisão de alimentos, deve-se levar em consideração todas as peculiaridades do caso concreto, cabendo ao autor do pedido demonstrar a existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade dos beneficiários, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Diante da falta de prova contundente acerca da alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades presumidas das alimentadas, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.